Tribunal: TJMT
Processo: 0005495-12.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005495-12.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENER ALVES DE ALMEIDA - CPF: 035.694.791-29 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 0005495-12.2014.8.11.0015

APELANTE(S)

: DENER ALVES DE ALMEIDA

APELADO(S)

:
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 0005495-12.2014.8.11.0015

APELANTE(S)

: DENER ALVES DE ALMEIDA

APELADO(S)

:
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DENER ALVES DE ALMEIDA
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 25449954).

Em suas razões recursais (ID 25449957), a parte recorrente alega ser necessária a realização de nova perícia em razão das incertezas e inconsistências existentes no laudo pericial, tendo em vista que o perito se utilizou como resposta aos quesitos as expressões “prejudicado” e “não há elementos”.

Aduz ter manifestado sua discordância para com o referido laudo pericial requerendo a produção de prova, o que não foi apreciado pelo juízo singular, o qual julgou antecipadamente a lide cerceando assim seu direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal.

Assevera que a suposta ausência de documentos não poderia ter sido utilizada pelo perito judicial para elaboração do laudo, pois o apelante compareceu à perícia designada pelo juízo acompanhado do seu advogado e dos autos onde encontravam-se todos os documentos referentes ao acidente que vitimou a parte autora.

Afirma que a Lei no 6.194/74 não condiciona à realização do laudo pericial a nenhuma documentação a ser apresentada pelo periciando, mas sim a realização de exame clínico apto a verificar a existência de lesão a sua quantificação.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja determinado o retorno o retorno dos autos à origem para designação de nova perícia para que conste no laudo informações dos documentos apresentados, além dos documentos existentes nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 25451997).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 0005495-12.2014.8.11.0015

APELANTE(S)

: DENER ALVES DE ALMEIDA

APELADO(S)

:
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
DENER ALVES DE ALMEIDA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
sustentando, em síntese, que no dia 01/07/2012, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos (IDs 25447474 e 25447475).

Em sua inicial (IDs 25447469 e 25447470), requereu o julgamento antecipado da lide com a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da complementação da verba indenizatória do seguro DPVAT.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora tenha restado demonstrado nos autos que a parte apelante foi vítima de acidente automobilístico com moto, o laudo pericial comprovou a inexistência de invalidez permanente decorrente do aludido acidente, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 25448998):

“ [...]

HISTORICO

Relata ter sido vítima de acidente de transito dia 01/07/2012 por volta das 10 horas, tendo sido levado ao Pronto atendimento. Relata ter sofrido Lesão no joelho direito e tratamentos em sequência. Não trouxe documentação solicitada para realização desta perícia.

DESCRIÇÃO:

Ausência de lesões corporais.

COMENTARIOS OU DISCUSSAO

Periciado não apresenta Lesão ao exame físico atual. O relato do que ocorreu após o acidente não pode ser comprovado, pois não trouxe a documentação pertinente solicitada com antecedência.

CONCLUSAO

Periciado sem lesões corporais. [...].”

Além disso, ao contrário do que alega a parte apelante o mandado de intimação de movimento ID 25448996 indica expressamente a documentação a ser apresentada ao médico perito, conforme trecho abaixo transcrito:

“[...]
FINALIDADE: LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) lNDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO
’, em conformidade com 0 despacho abaixo transcrito e documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia (s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado.

Objeto
: Proceder a intimação do autor DENER ALVES DE ALMEIDA, supra qualificado, para comparecer na Gerencia de Medicina Legal - POLFTEC -Sinop, na Rua das lpoméias esquina com Av. dos Jequitibas, 1.020, Setor Industrial Norte, no dia 10 de junho de 2015, as 16:00 horas, para realização da perícia, devendo obrigatoriamente levar consigo os seguintes documentos: Cópia do Boletim de Ocorrência da época do acidente; Relatório do médico assistente da época do acidente; Documentação da instituição onde foi atendido com dia, hora e tempo de atendimento; Os exames da época do acidente, com laudo; Os exames atuais, com laudo; e Parecer atual, detalhado, do médico assistente. [...].”

Assim, não há que se falar em impossibilidade de utilização das expressões “prejudicado” ou “não há elementos”, bem como descabido o alegado cerceamento de defesa, pois a parte apelada requereu expressamente em sua inicial o julgamento antecipado da lide.

Desta forma, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e a lesão em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

A
lém disso, o artigo 3o da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei no 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de ter ficado inválida, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso, o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020